Tribunal: STF
Processo: ARE 1392270
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo (eDOC 60) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto contra decisão (eDOC 54) que inadmitiu parte do recurso extraordinário em virtude da incidência das Súmulas n. 279 e 280 do Supremo; a outra parte parte teve seu seguimento denegado (CPC, art. 1.030, I, ‘a’) ante a aplicação do Tema n. 660 da repercussão geral.



    Nas razões recursais, o agravante refuta os fundamentos da inadmissibilidade. Alega que, na espécie, não há “falar em incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF”.



    Desse modo, analiso o recurso extraordinário (eDOC 48). E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado (eDOC 32, fls. 15-22):



    APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE DOS EXEQUENTES – PEDIDO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS INCIDENTES DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 315.883-8/01 E 1.225.403-2/01 – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO: DECLARAÇÃO DO DIREITO AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE A AUDITORES FISCAIS INATIVOS POR MEIO DE AÇÃO COLETIVA – IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE CONCEDÊ-LO A SERVIDORES ALÇADOS AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 156 DA LEI COMPLEMENTAR N° 92/2002 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL – CARÁTER VINCULANTE DA DECISÃO – DECLARAÇÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS APELANTES QUE, PORTANTO, DEVE SER MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PARA AQUÉM DO LIMITE LEGAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NESTA SEDE RECURSAL, POR FORÇA DO ARTIGO 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.



    (Grifei)



    Asseveram, em síntese, que esse julgado viola o inciso II do art. 37 da Constituição Federal ao ter declarado a ilegitimidade ativa dos recorrentes para promover a execução de sentença proferida em ação coletiva, sob o fundamento de que o título judicial é endereçado somente a auditores fiscais inativos (e não àqueles servidores que alcançaram esse cargo por inconstitucional transposição).



    Sustentam que “em nenhum momento se pretendeu discutir, na ação principal, o enquadramento dos servidores nos cargos de Auditor. A matéria que foi debatida, e sobre a qual recai o manto da coisa julgada, é o direito de todos os aposentados e pensionistas ao recebimento das quotas excedentes do Prêmio de Produtividade”.



    Pugna, ao fim, pelo provimento do apelo extremo.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    A conclusão no sentido da ilegitimidade ativa dos recorrentes para promover a execução foi decidida sob exame estrito de legislação infraconstitucional, inclusive de normativo local, bem assim dos fatos e das provas. Isso faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional, bem como incidir, no caso, os óbices dos enunciados sumulares n. 279 e 280 desta Corte Suprema.



    A propósito, colaciono trechos do acórdão recorrido que bem confirmam esses embaraços à admissibilidade do recurso excepcional:



    1. Ilegitimidade ad causam



    Em apertada síntese, os apelantes pretendem, com este recurso, o reconhecimento de sua legitimidade ad causam para a execução da sentença proferida na ação coletiva n° 824/2005, a qual reconheceu aos auditores fiscais inativos, da Receita do Estado do Paraná, o direito de receberem valores referentes a prêmio de produtividade garantido por lei.



    […] 



    E, conforme o entendimento que restou consolidado, os auditores fiscais que foram alçados a esse cargo por meio de transposição – e não concurso público específico – realmente não possuem legitimidade para executar a sentença coletiva proferida nos autos n° 824/2005, a qual, como mencionado, impôs ao Estado do Paraná o dever de conceder aos inativos o prêmio de produtividade estabelecido no artigo 66, da Lei Complementar n° 92/2002.



    Isso porque os referidos servidores eram, originalmente, detentores do cargo de agente fiscal, para o qual, como se sabe, não é exigida graduação em nível superior.



    E, conforme decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal, no Incidente de Inconstitucionalidade n° 315.883-8/01, a transposição de cargos realizada pelo artigo 156, caput e § 2° da Lei n° 92/2002, não ocorreu de forma constitucional.



    […] 



    Prosseguindo, mostra-se importante esclarecer que, diversamente do que foi discorrido neste recurso, o reconhecimento da ilegitimidade dos apelantes para a execução individual não caracteriza, de forma alguma, ofensa à coisa julgada.



    Segundo o artigo 337, § 4°, do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgada. E, conforme define o § 2°, do mesmo dispositivo, uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.



    Ocorre que, na ação coletiva n° 824/2005, somente foi analisado o direito de paridade entre auditores fiscais ativos e aposentados, não tendo havido qualquer discussão sobre o direito de recebimento das quotas do fundo de participação, pelos agentes que alcançaram o cargo por meio de transposição.



    […] 



    Por essas razões, não tendo os recorrentes ingressado no cargo de auditores fiscais mediante concurso público específico, pois originariamente eram agentes fiscais, é forçoso manter o reconhecimento de sua ilegitimidade para a execução do julgado que declarou apenas aos auditores fiscais o direito à quota excedente do prêmio de produtividade.



    Nessa linha, ARE 1.142.569 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.246.851 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.304.657, ministro Luiz Fux; RE 1.352.443 AgR, ministro Luiz Fux, do qual cito parte da ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. ATUAÇÃO EM NOME DE INTEGRANTES ESPECÍFICOS DA CATEGORIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXEQUENTE NÃO ABRANGIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    […]



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator